Tribunal: TJSP
Processo: 0016177-51.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, COM APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO – CÁLCULO QUE NÃO COMPUTOU OS DIAS DETRAÍDOS COMO PENA CUMPRIDA PARA TODOS OS FINS – INCIDÊNCIA DO TEMPO DETRAÍDO SOBRE O TOTAL DAS REPRIMENDAS E SOBRE AS FRAÇÕES PARA BENEFÍCIOS – PARCIAL ACOLHIMENTO – Tendo em vista que o cálculo de penas não considerou o período de detração sobre a fração para fins

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, COM APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO – CÁLCULO QUE NÃO COMPUTOU OS DIAS DETRAÍDOS COMO PENA CUMPRIDA PARA TODOS OS FINS – INCIDÊNCIA DO TEMPO DETRAÍDO SOBRE O TOTAL DAS REPRIMENDAS E SOBRE AS FRAÇÕES PARA BENEFÍCIOS – PARCIAL ACOLHIMENTO – Tendo em vista que o cálculo de penas não considerou o período de detração sobre a fração para fins de progressão ao regime semiaberto, de rigor a elaboração de novo cálculo de pena. Agravo parcialmente provido, para cassar a decisão impugnada, determinando que seja realizado novo cálculo de penas, considerando-se a detração inclusive no que diz respeito às frações para fins de obtenção do benefício de progressão ao regime semiaberto.